Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTAÇÃO VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ARTIGOS 544, 1846, 2005 E 2006 DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGO 648, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Para que uma decisão de mérito possa ser rescindida em razão de manifesta violação de norma jurídica é necessário que a parte demonstre desde logo que referida decisão aplicou o direito ao caso de maneira absolutamente descabida, desarrazoada e sem qualquer lastro nas fontes do direito existentes à época de sua prolação. Divergências jurisprudenciais ou de entendimento existentes em legítimo processo argumentativo/interpretativo não ensejam a rescisão da decisão de mérito.
2. Na hipótese, a decisão rescindenda não violou de maneira manifesta as normas legais indicadas na inicial, quais sejam, os artigos 544, 1846, 2005 e 2006, todos do Código Civil e do inciso I do artigo 648 do Código de Processo Civil, do que decorre a conclusão de que a partilha dos bens deixados pela autora da herança se deu de acordo com o direito posto.
3. Ação rescisória admitida. Pedido improcedente.